Tribunal: TJMT
Processo: 1009384-38.2024.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009384-38.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.272.006/0001-43 (APELANTE), JOAO CARLOS DAU FILHO - CPF: 001.624.870-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), CASSIANO RODRIGUES BOZZA - CPF: 017.073.240-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS PELO MUNICÍPIO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela empresa embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, proferida sem que lhe fosse oportunizada manifestação acerca dos documentos juntados pelo Município de Barra do Garças em sua impugnação — especialmente o aviso de recebimento constante do processo administrativo que originou a CDA executada. Sustenta a apelante nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para contrapor-se às provas apresentadas e produzir outras capazes de demonstrar eventual irregularidade na notificação administrativa do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da parte embargante para manifestar-se sobre documentos juntados após a apresentação da inicial e antes da sentença configura cerceamento de defesa, a ensejar a anulação da decisão proferida sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 437, §1º, do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte contrária a manifestação sobre documentos posteriormente juntados aos autos, assegurando o contraditório substancial.

4.

Os arts. 9º e 10 do CPC consagram os princípios do contraditório e da ampla defesa, vedando a prolação de decisão contra uma das partes sem prévia oitiva e sem oportunizar manifestação sobre fundamentos ou provas novas.

5.

O direito à prova, previsto nos arts. 369 e 370 do CPC, garante às partes o emprego de todos os meios legítimos para demonstrar a verdade dos fatos e influir na convicção do julgador, cabendo ao juiz determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

6.

O julgamento antecipado da lide, sem que a embargante tenha sido intimada para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Município — especialmente o aviso de recebimento considerado pelo magistrado como prova de notificação do embargante no processo administrativo —, impede o pleno exercício do contraditório e caracteriza cerceamento de defesa.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da sentença proferida em situação análoga, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (TJMT, Apelação Cível nº 1001074-29.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.05.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e intimação da embargante a fim de se manifestar sobre os documentos juntados pelo Município.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação da parte para manifestar-se sobre documentos juntados após a apresentação da inicial configura cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide sem observância do contraditório e da ampla defesa viola os arts. 9º, 10 e 437 do CPC e enseja nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 369, 370 e 437, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1001074-29.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DREAM INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 6489/2021, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON local no valor de R$ 12.996,00.

Aduz que a sentença merece reforma, pois não foi intimada para pagamento do débito administrativo, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a constituição do crédito.

Assevera que, embora a Municipalidade tenha anexado ao feito o processo administrativo que gerou a referida multa, não foi oportunizado à apelante prazo para manifestação, sendo o feito encaminhado diretamente para sentença.

Argumenta que a sentença foi proferida sem oportunizar à embargante/apelante a produção de prova documental e testemunhal capaz de comprovar a ausência de notificação administrativa.

Sustenta que a multa é nitidamente exacerbada, tendo sido aplicada pelo não comparecimento em audiência, embora a empresa tenha solucionado os problemas da consumidora.

Destaca que a empresa apelante é sediada no Município de Sapiranga, no Estado do Rio Grande do Sul, sendo completamente inviável comparecer presencialmente em audiência preliminar na cidade de Barra do Garças/MT, haja vista que a distância é superior a 2 mil quilômetros.

Alega que está sendo punida por estar distante do Município apelado, sendo impossível o deslocamento apenas para realização de audiência de conciliação, e que caso a audiência fosse realizada na modalidade híbrida ou virtual, a apelante compareceria sem qualquer óbice.

Ressalta que o ente municipal, com a juntada do processo administrativo, demonstrou apenas a intimação de julgamento do recurso e não há qualquer comprovação da intimação para pagamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, revogando todas as medidas constritivas inseridas com base nos presentes autos em face da ora embargante, bem como liberando-se valores constritos das contas bancárias da embargante em seu favor, ante a flagrante nulidade do procedimento adotado nos presentes autos.

O Município de Barra do Garças, em contrarrazões, sustenta que a CDA é válida, pois a empresa foi devidamente notificada de todos os atos do processo administrativo, tendo apresentado defesa e recurso administrativo, que foi improvido. Afirma que a empresa recebeu a intimação da decisão final que manteve a multa aplicada, conforme AR juntado às fls. 198 dos autos administrativos, e que a execução fiscal foi ajuizada somente após decorridos mais de dois meses da intimação.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Da prejudicial de cerceamento de defesa

Na petição inicial, a parte embargante alega que não foi intimada para pagamento do débito administrativo, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando, assim, nula a constituição do crédito objeto da execução fiscal.

Conforme se depreende dos autos, o Município de Barra do Garças, na impugnação aos embargos à execução fiscal, juntou a cópia do processo administrativo que originou a CDA executada (Id. 193368539 – processo de origem), em cujos autos consta a juntada de um Aviso de Recebimento que comprovaria que a empresa embargante foi devidamente intimada da sanção pecuniária aplicada.

Ato contínuo, sem que a embargante/apelante fosse intimada para manifestar-se sobre os referidos documentos, o Juízo singular proferiu sentença de improcedência dos pedidos, fundamentando o
decisum
no mencionado Aviso de Recebimento juntado no processo administrativo.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença foi proferida sem que fosse oportunizada à embargante a produção de provas documentais e testemunhais capazes de demonstrar a irregularidade, invalidade ou inexistência da notificação administrativa a que se refere o sobredito aviso de recebimento.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 437, que
“o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação”
. O § 1º do mesmo dispositivo prevê que
“sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar as providências que entender cabíveis”
.

Ademais, os artigos 9º e 10 do CPC estabelecem que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, bem como que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O art. 369 do CPC, por sua vez, assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Já o art. 370 do mesmo diploma legal estabelece que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No caso dos autos, a negativa de dilação probatória, com o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à embargante a manifestação sobre os documentos juntados pelo Município e a produção de provas aptas a refutar o seu conteúdo, configura cerceamento de defesa, em violação aos dispositivos legais supracitados.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em caso análogo:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1.1 - Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada, bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil. 2. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências. Recurso não provido para anular a sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001074-29.2023.8.11.0020, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024)

Assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular a sentença
recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a intimação da embargante para manifestação sobre os documentos juntados pelo Município e posterior instrução processual, se necessário, a fim de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025